Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727422-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BRAZ ALVES CORDEIRO DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por BRAZ ALVES CORDEIRO, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais, na qual o autor afirma que tentou sacar a quantia depositada no Banco requerido a título de PASEP e para sua surpresa havia apenas a quantia de R$ 351,16, conforme demonstrativo que junta, constando registros referentes apenas ao período de 1999 em diante. Afirma que, ao pedir todos os extratos referentes a sua conta individual do PASEP, verificou que houve depósitos até o ano de 1988, último ano em que houve depósitos de cotas, valores que acrescidos de juros e correção totalizariam valor bem maior que o disponibilizado. Aduz que, em 18/08/1988, o saldo atual da sua conta do PASEP era Cz$ 24.379,00, antes da extinção legal de depósito a favor dos servidores, mas houve débitos na conta de forma indevida, sendo certo que o valor que tem a receber é de R$ 41.095,26. A audiência de conciliação restou infrutífera (ID n. 64087301). O banco requerido ofertou contestação de ID n. 65328274, impugnando a gratuidade de justiça, e alegando em preliminar, prescrição do direito de ação; incompetência da Justiça estadual ante a necessidade de litisconsórcio com a União e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a falta de responsabilidade da instituição financeira, excludente de ilicitude e a inexistência de danos materiais e morais. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares ou improcedência dos pedidos. Intimado, o autor não se manifestou em réplica. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. Quanto à preliminar de incompetência, observo que a Justiça Estadual é competente para apreciar a questão sobre a atualização do saldo PASEP, pois não há necessidade da intervenção da União, já que, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil (art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970) a gestão das referidas contas e não há alegação de ausência de depósito, único caso em que a União deveria compor o polo passivo. No que tange à legitimidade, o Banco do Brasil é legitimado a responder por eventuais diferenças de valores depositados em conta PASEP, uma vez que é o gestor do fundo e, portanto, responsável por eventual diferença que deixou de ser creditada referente a juros e correção. A questão discutida no processo reside na alegação de suposta má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima ad causam para responder aos pedidos. Quanto à prescrição do direito de ação, sabido é que o prazo é quinquenal, prazo reconhecido pela ré. O termo inicial é contado da data em que surge o direito do autor em reclamar eventual pagamento a menor, no caso, a data em que foi realizado o saque na conta, pois a partir de então é que teve conhecimento dos valores corrigidos de forma supostamente equivocada. Portanto, entendo não ocorrida a prescrição, já que a autora recebeu o pagamento em 13 de maio de 2015 e ajuizou a demanda em 10 de fevereiro de 2020, dentro do prazo quinquenal. Ademais, rejeito a impugnação a gratuidade de justiça, pois o requerido não comprovou sequer minimamente que o autor não faz jus ao benefício, além do que há presunção legal de que é hipossuficiente, nos termos do art. 99, §3o do CPC. REJEITO, pois, as preliminares aventadas, bem como a prejudicial de mérito, declarando saneado o feito. O ponto controvertido é a regularidade da execução dos fundos do PASEP, pelo Banco do Brasil, e a correção dos valores creditados a título de correção monetária e juros, desde o primeiro depósito até o último. O ônus da prova é do réu, na forma do art. 373, II do CPC, haja vista que o autor instruiu a inicial com os cálculos do valor que entende devido. Ademais, como gestor do fundo, é o único que pode demonstrar como isso ocorreu. Embora já tenham sido juntados extratos por ambas as partes, faculto ao requerido prazo de 15 dias para requerer outras provas que entenda cabível. Vindo petição, voltem conclusos. Juntados novos documentos, dê-se vista a autora e após voltem conclusos. Int.” O Banco-réu pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à sua ilegitimidade passiva ad causam; à incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide; à prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais e à de inversão do ônus da prova. É o relatório. Decido. A r. decisão, quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência da Justiça do Distrito Federal, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para sua admissibilidade quanto às referidas questões, que poderão ser eventualmente suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Quanto à inversão do ônus da prova, não há interesse recursal, pois a r. decisão distribuiu-o pela regra ordinária. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto à rejeição da prejudicial de prescrição, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-réu sustenta que a pretensão autoral está prescrita, conforme decidiu e. STJ no julgamento do REsp 1.205.277-PB, sob o rito dos recursos repetitivos. Esclarece que, cessados os depósitos a partir da promulgação da CF/88, a ação para postular eventuais valores não creditados deveria ter sido proposta até 1993. A tese fixada no julgamento repetitivo do REsp 1.205.277-PB não se aplica à presente demanda, por ser específico para ações ajuizadas contra a União, objetivando a cobrança de diferença de correção monetária, controvérsia distinta da descrita nos autos. A propósito, o próprio e. STJ já decidiu, in verbis: “ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. [...] 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019, grifo nosso). Também não é aplicável à demanda o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, pois o referido diploma legal não incide sobre condenações impostas às sociedades de economia mista. Nesse sentido, o e. STJ já decidiu que “[...] as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil” (REsp 1814089/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). Assim, aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP pelo agravado-autor, 13.05.15, não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 10.02.20. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora